Tribunal: STF
Processo: HC 242512
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 195967 - RJ - eDOC 15): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. ENCAMINHAMENTO ATÉ 48 HORAS ANTES DE INICIADO O JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, até 48 horas antes de iniciado o julgamento, garantindo, desta forma, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 184-B, §1º, do RISTJ. 2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da periculosidade do recorrente, ademais na gravidade concreta do crime executado, circunstâncias evidenciadas pelo modus operandi empregado no delito. 4. A estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para questão que demanda reexame fáticoprobatório. 5. Agravo regimental improvido.



    Alega o impetrante, em síntese, que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) medidas cautelares alternativas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.



    Pede a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, o decreto de prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos (eDOC 10, p. 54/57):



    (...)



    Compulsando os autos, infere-se que a decretação da custódia cautelar do acusado afigura-se necessária, posto que o delito a ele atribuído é daqueles que justifica a segregação cautelar em razão de sua repercussão no caso concreto, em face da efetiva intranquilidade coletiva gerada no seio da comunidade, além da inquestionável lesão à Ordem Pública e à Paz Social. 



    É de se ressaltar que a segregação cautelar do acusado se impõe a fim de garantir o regular andamento da instrução criminal, haja vista que o eventual deferimento de sua liberdade poderia acarretar gravames à colheita escorreita de provas para a realização da instrução criminal, sobretudo, diante da possibilidade de vir a influir no depoimento de testemunhas. Nesse sentido, a evidenciar ainda mais a necessidade de acautelamento, como bem salientado pelo MP, o réu responde junto à 1ª Vara Criminal de Niterói pela suposta prática de crime de coação no curso do processo, TENDO COMO VÍTIMA O IRMÃO DA VÍTIMA DO PRESENTE FEITO além dos crimes de tentativa de fraude processual e do previsto no artigo 343 do Código Penal "Corrupção". 



    Portanto, a decretação da custódia provisória é extremamente importante para assegurar a manutenção da Ordem Pública (periculum in mora), como se infere especialmente da gravidade concreta do delito imputado, para a garantia de eventual aplicação da lei penal e da escorreita instrução criminal. 



    Como adverte Eugênio Pacelli, "para os fins de prisão preventiva, tem-se entendido que a garantia da ordem pública busca também evitar que se estabeleça um estado de continuidade delitiva", de modo que a segregação preventiva do acusado supramencionado, não só garantirá o caráter instrumental da mesma, como forma de assegurar o bom andamento da instrução criminal e assegurar a eventual aplicação da Lei Penal, assim como, por conta do risco de novas investidas criminosas, gerará tranquilidade coletiva no seio da comunidade, visto que o crime teria sido cometido em via pública. 



    Por outro lado, de acordo com os elementos probantes produzidos até o momento, há fundadas razões (fumus boni iuris) que fazem presumir que o acusado possivelmente seja autor do delito imputado, haja vista os termos de depoimento e demais provas carreadas nos autos do Inquérito Policial, em especial vídeos de momentos da prática criminal e posteriores. 



    Cumpre trazer à colação, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça, que legitima a necessidade de decretação da prisão preventiva, uma vez preenchidos os pressupostos, senão vejamos: 



    (...)



    Em que pese os argumentos defensivos apresentados às fls. 231/235, o pedido de prisão preventiva apresentado pelo MP nestes autos não está fundamentado apenas na existência do processo nº 0839247-41.2023.8.19.0002, em que o ora réu também responde pelos crimes previstos nos artigos 343, 344 e 347 c/c 14, II, na forma do 69, todos do Código Penal, mas também na contemporaneidade, na necessidade de garantia da ordem pública, da regular instrução criminal, da eventual aplicação da lei penal e, ainda, na gravidade concreta do crime de homicídio imputado.



      Recorde-se que o indeferimento da prisão preventiva no processo a que o réu responde pelos delitos de "corrupção", coação no curso de processo correlato ao presente, em que são réus dois menores, um deles filho do denunciado, ambos representados junto a VIJI pela prática do mesmo delito de homicídio ora imputado, bem como tentativa de fraude processual, não resulta no necessário indeferimento da custódia cautelar nestes autos em que o réu responde pela suposta prática de grave delito de homicídio duplamente qualificado. 



    Vale acrescentar que o réu está submetido naquele processo a medidas cautelares de comparecimento mensal em Juízo, proibição de se ausentar da Comarca e proibição de contato com a vítima e familiares dela, quem no presente não se mostram suficientes para a finalidade almejada.



     Ademais, apesar do comprovante de residência e da carteira de trabalho acostados pela defesa, a argumentação defensiva de condições pessoais favoráveis, por si só, não é hábil a conferir-lhe a revogação da prisão preventiva, como nos ensina copiosa jurisprudência; devendo o requerimento ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O E Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:



    (...)



     Assim, acolho o requerimento ministerial, posto que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado, especialmente em prol da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado, em prol da regular instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido vale transcrever:



    (...)



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WANDERLEY LOPES SOARES JUNIOR. Expeça-se o respectivo mandado.



    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nestes termos (eDOC 4, p. 3/5):



    (...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado, alegando, em suma, que o réu é primário, de bons antecedentes e tem residência fixa, bem como que a circunstância de terem sido ouvidas duas testemunhas arroladas pelo MP nesta data, em especial Thiago, irmão da vítima, o qual responde por delito de ameaça junto à 1ª Vara Criminal, junto à qual não foi decretada sua prisão. Inicialmente, vale registrar que a simples arguição de condições pessoais favoráveis não são suficientes à concessão da medida pleiteada, quando presentes motivos justificantes da segregação cautelar. Nesse passo, caminha tranquila jurisprudência: STJ: 



    (...)



    Com efeito, verifica-se no presente caso que a manutenção da custódia do acusado é medida que se faz premente, porquanto se faz imprescindível ao bom andamento da instrução criminal, de modo a permitir, inclusive, a eventual aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública. O crime praticado, extremamente grave, merece reprimenda séria por parte do Poder Judiciário, principalmente em razão das nefastas consequências que delitos desta natureza trazem para a sociedade, restando corroborada a necessidade de manutenção de sua custódia, como forma de assegurar o caráter instrumental da prisão, na medida em que há indícios suficientes de autoria quanto ao ilícito penal de Homicídio Qualificado, imputado ao réu, reforçados nesta oportunidade, na qual não restou encerrada a primeira fase instrutória. 



    Da mesma maneira, a argumentação defensiva em prol do réu não é hábil a conferir-lhe a revogação da prisão preventiva, porque o requerimento deve ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que os indícios da autoria e da materialidade do crime, quando acompanhados da necessidade de se garantir a ordem pública e se assegurar a eventual aplicação da lei penal, e ser conveniente para a instrução criminal, constituem motivos bastantes para a manutenção do título prisional, se contrapondo às condições pessoais eventualmente favoráveis ao acusado, que se mostrariam insuficientes para afastar a necessidade de sua custódia provisória. 



    Assim, o periculum libertatis, encontra-se embasado na necessidade de que se garanta a instrução criminal, em especial considerando que há testemunhas que se sentem temerosas e a instrução em sua primeira fase sequer restou encerrada nesta data, como já salientado. Ademais, tratando-se de rito específico do júri, como de sabença geral, poderá haver segunda fase instrutória na hipótese de futuro plenário; o que reforça a necessidade de acautelamento do réu, diante do já consignado para que se garanta a escorreita instrução nos autos, em prol da verdade real. Portanto, subsiste o fundamento que a Defesa busca afastar em seu requerimento. Ressalte-se que na decisão de fls. 461 a prisão restou decretada não somente com o fundamento na garantia da escorreita instrução, como faz crer a Defesa em seu pleito, mas também em prol da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e também para garantir eventual aplicação da lei penal. Neste sentido, vale inclusive acrescer que o irmão da vítima nesta oportunidade fez menção inclusive a intenção de mudança de endereço do réu, reforçando ainda mais o referido fundamento legal. Consigne-se que Thiago, nesta data, ratificou a ameaça recebida de milicianos/bicheiros em tese a mando do réu, e não sendo a circunstância de responder o réu junto à 1ª Vara Criminal em liberdade por prática de suposto crime de ameaça, inegavelmente de menor potencial ofensivo, suficiente para afastar tal relevante circunstância, especialmente diante do rito bifásico do júri já mencionado acima. 



    Portanto, impõe-se, caso a caso, a análise das peculiaridades de cada feito em andamento, atendendo-se sempre a um critério de razoabilidade para a aferição dos motivos que poderiam ter retardado a ultimação do processo. 



    Portanto, não há motivo suficiente para a pretendida revogação da prisão preventiva, pelo que acolho as razões expostas pelo MP, havendo que se considerar que, no caso em análise, qualquer medida cautelar diversa da prisão mostrar-se-ia inadequada ou insuficiente. 



    Isto posto, inalterados os motivos ensejadores do decreto prisional, indefiro o pleito defensivo formulado pela Defesa, reportando-me, no restante, aos fundamentos já expendidos nas decisões de fls. 247/250 e 461.



    Como se nota, as decisões estão suficientemente fundamentadas. A segregação cautelar está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública e na conveniência da instrução processual, especialmente diante da periculosidade do acusado (evidenciada pelo modus operandi empregado) e no temor de uma das testemunhas.



     Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    Ressalto ainda que não há como divergir das premissas fáticas das decisões impugnadas sem analisar os fatos e provas dos autos - providência incabível na via eleita.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Quanto às condições pessoais do recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente